Tribunal: TJES
Processo: 5000727-18.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-18.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI ANTONIO ZEN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5000727-18.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANDERLEI ANTONIO ZEN

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A
Advogado do(a) RECORRIDO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SOLICITAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE PORTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUANTO À ALEGADA FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANDERLEI ANTÔNIO ZEN em face da sentença de improcedência (ID nº 15242765), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Material movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.

A parte autora ajuizou a presente ação (ID nº 15242672) alegando, em resumo, que desconhece a origem de dois contratos de empréstimo consignado (nº 113545726 e 114166175) que geraram descontos em seu benefício previdenciário. Afirma não ter solicitado nem recebido os valores atrelados a tais operações.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, em sua contestação (ID nº 15242743), defendeu a legitimidade das operações, argumentando que os contratos são oriundos de portabilidade de dívidas de outras instituições financeiras, solicitadas pelo próprio autor. Para corroborar suas alegações, juntou documentos relativos às operações, como as solicitações e confirmações de portabilidade (IDs nº 15242747, 15242748, 15242758 e 15242759).

O juízo sentenciante, ponderando as provas dos autos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID nº 15242765):

JULGO IMPROCEDENTES, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

REVOGO a decisão de ID 38518119.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID nº 15242766), reeditando os argumentos da exordial e pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, contudo, apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na verificação da validade dos contratos de empréstimo consignado nº 113545726 e 114166175 e na apuração de eventual fraude na contratação.

Embora o recorrente negue veementemente ter estabelecido relação jurídica com o banco recorrido, a instituição financeira logrou êxito em apresentar fatos impeditivos do direito do autor, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

O recorrido demonstrou, por meio de farta documentação, a origem dos débitos impugnados. Os documentos de "Solicitação de Portabilidade de Operação de Crédito" (ID nº 15242758 e 15242759) e as "Confirmações de Portabilidade" (ID nº 15242747 e 15242748) indicam que as operações não se trataram de novos empréstimos, mas sim da transferência de dívidas já existentes em nome do autor junto a outras instituições para o Banco do Brasil, a pedido do próprio consumidor.

Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, não se pode eximir a parte autora de produzir uma prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso em tela, caberia ao recorrente apresentar indícios robustos da fraude alegada, demonstrando, por exemplo, que as dívidas originais que foram porteadas também eram desconhecidas, o que não ocorreu.

A simples alegação de desconhecimento do contrato não possui força probatória para desconstituir os documentos formais apresentados pelo banco, que detalham a natureza e a origem das operações de portabilidade. A documentação apresentada pelo recorrido confere total verossimilhança à tese de que o autor, de fato, anuiu com a transferência de seus débitos, beneficiando-se, possivelmente, de condições mais vantajosas.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos, que nada mais são do que o exercício regular de um direito da instituição financeira. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar ou de restituir valores.

Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, o que faço com base no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)